Tribunal: TJMT
Processo: 1025269-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025269-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), DEUZIMAR NEVES DA SILVA - CPF: 966.860.651-53 (AGRAVANTE), NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A - CNPJ: 62.169.875/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária gratuita. Declaração de hipossuficiência econômica. Concessão.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o agravante comprovou a hipossuficiência econômica de forma suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF.

III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para concessão do benefício quando não há elementos que a infirmem ou causem dúvida razoável sobre sua autenticidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC.
4. No caso, o agravante apresentou prova mínima de sua situação financeira, demonstrando, por meio de sua CTPS, remuneração mensal que sustenta a declaração de insuficiência de recursos.
5. Ausentes indícios objetivos que infirmem a alegação de hipossuficiência, deve-se conceder a assistência judiciária gratuita ao agravante.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.
Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, deduzida por pessoa natural, é suficiente para concessão da assistência judiciária gratuita, salvo indícios objetivos que desautorizem a declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98 e art. 99, §3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEUZIMAR NEVES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Reparação por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1002989-18.2024.8.11.0008), ajuizada pela agravante contra a NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor
(cf. Id. nº 237952193).

O agravante reafirma que não detém condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e da família, pois
“exerce a profissão de motorista e aufere pouco mais que 01 salário mínimo”;
ademais, não teve a oportunidade de juntar mais documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira
”
; pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, a decisão seja reformada, concedendo o benefício da assistência judiciária gratuita
(cf. Id. nº 237952155).

A decisão vinculada ao Id. nº 238033194 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, disposição que possui amparo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (
“
O

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
).

Então, se o julgador enxerga
fundadas razões
para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e indeferir o pedido, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício a isolada afirmativa de necessidade do interessado.

É o entendimento pacífico deste eg. TJMT:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

No caso, análise dos dados informativos disponíveis no caderno processual realmente não demonstra indício mínimo de que a parte autora/agravante goza de capacidade financeira diversa daquela afirmada na petição inicial, consistente na cópia da CTPS vinculada ao Id. n. 167696232, que mostra que o autor trabalha como “
Motorista de Carreta”,
e possui remuneração de R$ 1.800,00, nada havendo que contradiga a declaração de pobreza, sendo que
, por outro lado, nenhum dos elementos objetivos dos autos infirma ou põe em dúvida a declaração de pobreza.

Logo, tendo em vista que a parte autora apresentou prova mínima, porém convincente, da alegada hipossuficiência econômica, e, em contrapartida, não há indicativo algum a pôr em dúvida a veracidade de sua declaração de pobreza, a concessão da benesse pleiteada é medida impositiva.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, e conceder o benefício da AJG em favor do autor.

Custas recursais pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024